Tribunal: TJPA
Processo: 0808624-77.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10590 - Resgate de Contribuição
Data de julgamento: 2022-04-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808624-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: VERA LUCIA DA ROCHA PAYSANO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808624-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: VERA LUCIA DA ROCHA PAYSANO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 1.015 DO CPC/2015 - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO RECURSO - MÉRITO: PEDIDO DE RESERVA DE VALORES ATINENTES A CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CONDIÇÃO FUTURA E INCERTA – DESCABIMENTO – NÃO COMPROVAÇÃO DE INSOLVÊNCIA DA RECORRIDA, EM CASO DE POSSÍVEL CONDENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO.

1.Preliminar de Inadmissibilidade recursal suscitada de ofício. Parte da decisão agravada que não encontra-se dentre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Decisão que indefere o pedido de inadmissibilidade da contestação e reconhecimento de preclusão quanto à Reconvenção. Recurso não conhecido nessa parte.

2.Mérito.

2.1. Valor a ser levantado pela agravada. Pedido de reserva das custas iniciais pagas pelo agravante, assim como os valores referentes à possível condenação em honorários sucumbenciais. Descabimento.

2.2. Condição futura e incerta. Não comprovação de que, caso condenada, a parte recorrida não possa arcar com os ônus sucumbenciais.

3. Recurso Parcialmente Conhecido, e na parte conhecida, improvido. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, tendo agravante
BANPARÁ

e
VERA LUCIA DA ROCHA PAYSANO
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER, EM PARTE, O RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, NEGAR PROVIM
ENTO
, mantendo a decisão de 1ª Grau, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora–Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 0808624-77.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: BANPARÁ

AGRAVADO: VERA LUCIA DA ROCHA PAYSANO

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANPARÁ,
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo De Direito da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

(Proc. n. 0818104-49.2019.8.14.0301)
, indeferiu os pedidos de reserva dos honorários advocatícios, inadmissibilidade da contestação e reconhecimento de preclusão quanto à Reconvenção, tendo como agravada
VERA LUCIA DA ROCHA PAYSANO.

Em 09/10/2019 o agravante ingressou com o presente recurso, aduzindo que a decisão recorrida, ao receber a segunda contestação e a reconvenção, violou, a um só turno, os arts. 200, 239 §1º, 336 e 343 do CPC, terminando por violar, em caráter reflexo, o direito constitucional ao devido processo legal.

Aduz a impossibilidade de levantamento integral do valor consignado, salientando a necessidade de apartar valores de custas processuais do valor incontroverso depositado em juízo e dos honorários advocatícios.

Requer, assim, a reforma parcial da decisão agravada, para reconhecer a preclusão (seja ela consumativa ou temporal) da contestação de Id nº11077190 e a reconvenção de Id nº 11077295, e assim sejam as mesmas retiradas dos autos, bem como para determinar que os valores estritamente pagos pelo agravante a título de custas iniciais, ou seja, a quantia de R$ 7.206,88 (sete mil duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos), e ainda os valores referentes à possível condenação em honorários-referentes à 20% sobre o valor atualizado da causa, sejam apartados e mantidos em conta judicial.

Distribuído a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, a mesma proferiu despacho em 14/11/2019 (ID 2451566), se reservando para apreciar o pedido de efeito suspensivo após a formação do contraditório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 2489410), pugnando pelo desprovimento do recurso manejado.

Em despacho proferido em 13/12/2021 a então relatora se julgou suspeita para atuar no feito (ID 7534535).

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito em 13/12/2021, oportunidade em que, desnaturada a necessidade de análise do pedido de efeito suspensivo, diante do decurso do tempo, e ainda, estando o feito devidamente instruído com as contrarrazões, determinei a remessa dos autos a Douta Procuradoria de Justiça para manifestação (ID 7551183).

O Ministério Público deixou de exarar Parecer afirmando inexistir interesse público capaz de ensejar a sua manifestação (ID 7639413).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Prima facie
, passo a analisar questão preliminar suscitada de ofício, relacionada à admissibilidade do próprio recurso.

PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE - DECISÃO NÃO PREVISTA NO ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC.

Pelo que se depreende dos autos, parte da irresignação do banco agravante é sobre o indeferimento do pedido de inadmissibilidade da contestação e reconhecimento de preclusão quanto à Reconvenção

Com efeito, as hipóteses em que são cabíveis a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias, encontram-se elencadas em rol taxativo (ainda que passível de interpretação analógica), insculpido no art. 1.015 do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º;

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.

Acerca das hipóteses de cabimento de Agravo de Instrumento na sistemática do Novo Código de Processo Civil, vejamos a seguinte lição:

“O CPC/2015, não só altera as hipóteses de cabimento para o agravo de instrumento, como também extingue a figura do agravo retido. Releva apenas ressaltar que, contra as decisões que não ensejam o agravo na forma instrumentada, não ocorrerá a preclusão, podendo a parte, sem qualquer outro ato anterior, atacá-las na apelação ou em contrarrazões.
O rol previsto nos incisos e parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015 aparentemente é taxativo. Se assim for, não poderá ser utilizado tal recurso em uma hipótese não prevista em lei
”. (WAMBIER, Tereza Arruda Alvin et al. Breves comentários do código de processo civil 1º ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015). (Grifei).

Desta feita, observa-se que parte do conteúdo da decisão que a agravante ora se insurge, qual seja, que indeferiu o pedido de inadmissibilidade da contestação e reconhecimento de preclusão quanto à Reconvenção não se encontra no rol previsto no art. 1015 do CPC/2015, e, portanto, em relação a tais capítulos, não cabe o recurso ora interposto, de vez que o elastecimento das hipóteses não se coaduna com a taxatividade pretendida pelo legislador.

É o entendimento:

RECURSO
Agravo
de
instrumento
interposto
contra

decisão
que
determinou
o
desentranhamento
de
contestação

intempestiva
Manifesta inadmissibilidade Falta de enquadramento no rol taxativo do art. 1.015 do Cód. de Proc. Civil
Decisão
que negou seguimento ao
agravo
de
instrumento
mantida
Agravo
regimental improvido” (
Agravo Interno nº 2105912-59.2017.8.26.0000
, 37ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. José Tarciso Beraldo, j. 15/08/2017).

AGRAVO
. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. INTERPOSIÇÃO DE
DECISÃO
QUE
DETERMINOU
A PERMANÊNCIA DA
CONTESTAÇÃO

INTEMPESTIVA
NOS AUTOS, NÃO OBSTANTE TENHA DECLARADO A REVELIA.
AGRAVO
INCABÍVEL.
DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM OBSERVAÇÃO. Aplicável ao caso o regime jurídico do
Código de Processo Civil de 2015
, por terem a
decisão
e a respectiva publicação ocorrido após sua entrada em vigor. Estabelecida essa premissa, forçoso concluir ser incabível a interposição de
agravo
de
instrumento
no caso examinado, pois a
decisão
interlocutória combatida não está incluída no rol taxativo do art.
1.015
do
CPC/2015
. Observe-se que a inadmissibilidade do
agravo
de
instrumento
não importará em preclusão sobre a questão, pois será possível impugnar a
decisão
em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC/2015” (
Agravo de Instrumento nº 2095143-26.2016.8.26.0000
, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araujo, j. 31/05/2016).

Ressalta-se, por oportuno, ser de conhecimento desta Relatora, o julgamento do REsp nº. 1.696.396/MT, analisado sobre a sistemática de recurso repetitivo, Tema nº. 988, segundo o qual firmou tese jurídica no qual preleciona que o rol art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, entretanto, só se admite a interposição de Agravo de Instrumento fora do rol, em hipóteses excepcionais, quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não ocorre no presente caso.

Desta feita, Não Conheço desta parte do recurso interposto pelo agravante, passando a proferir o voto tão somente em relação ao indeferimento dos pedidos de reserva dos honorários advocatícios.

MÉRITO

Requer o ora agravante a reforma da decisão recorrida a fim de apartar do valor a ser levantado pela agravada
a quantia referente as custas iniciais pagas pela recorrente, ou seja, a quantia de R$ 7.206,88 (sete mil duzentos e seis reais e oitenta e oito centavos), assim como os valores referentes à possível condenação em honorários-referentes à 20% sobre o valor atualizado da causa.

A legislação processual civil consagra a possibilidade de concessão antecipada, parcial ou integral de provimento provisório a parte demandante antes do exaurimento cognitivo do feito que se consolidará com a sua devida instrução processual, vide art. 300 do NCPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Pelo que infere dos autos, o pedido formulado pelo agravante está consubstanciado em condição futura e incerta, ou seja, pedido de reserva de valores que o agravante pagou a título de custas processuais, e também de reserva de um possível percentual a título de honorários sucumbenciais, que somente se efetivará em caso de eventual êxito em favor do banco recorrente.

Desse modo, tratando-se de questões que somente serão definidas a quando da prolação da sentença pelo magistrado de origem, não há que se falar em urgência a ser amparada pela via do Agravo de Instrumento, não se observando ainda a existência dos requisitos legais para tal concessão, a exemplo da probabilidade do direito, assim como o risco ao resultado útil do processo.

É o entendimento acerca do tema:

AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEDIDO DE RESERVA DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INDEFERIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - Agravante que pretende a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reserva de honorários sucumbenciais feito pelo advogado do exequente – Executada beneficiária da justiça gratuita - Decisão mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - AI: 21587804320198260000 SP 2158780-43.2019.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 01/10/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/10/2019)

Ademais, não há indícios de que, em caso de eventual procedência dos pedidos formulados pelo agravante, a parte adversa não consiga arcar com os ônus sucumbenciais, o que, por si só, afasta a necessidade de reserva dos valores já mencionados, de sorte que, em caso de modificação do entendimento firmado pelo magistrado, poderia ensejar em antecipação da condenação da parte antes mesmo da prolação da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NA PARTE CONHECIDA, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora

Belém, 12/04/2022